Tribunal: TJSP
Processo: 1034819-15.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
ção de pensão – Aplicação do IPC de janeiro de 1989 (42,72%) – Admissibilidade – Revogação da Lei no 7.788/89 pela Medida Provisória no 154/90 (convertida na Lei no 8.030/90) que ocorreu somente após a consolidação do direito – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1034819-15.2022.8.26.0053; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/11/2022; Data de Registro: 21/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Luiz Sergio Fernandes de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/11/2022

Data de publicação:

21/11/2022

Ementa:

AÇÃO ORDINÁRIA – FEPASA – Complementação de pensão – Aplicação do IPC de janeiro de 1989 (42,72%) – Admissibilidade – Revogação da Lei no 7.788/89 pela Medida Provisória no 154/90 (convertida na Lei no 8.030/90) que ocorreu somente após a consolidação do direito – Recurso provido.